Tribunal: TCU
Processo: 029.838/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 2.464/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 2464/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão recorrido; 9.2. considerar legal o ato de aposentadoria de Celia Maria do Nascimento Oliveira (XXX.905.048-XX) e Maria Suely Gomes do Nascimento Soares (XXX.566.284-XX), registrando-o; 9.3. informar à recorrente e às demais interessadas desse Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.